Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-79.2020.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000069-79.2020.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:
ARIEL LANDIM SANTOS VIANA, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: VICENTE ANTONIO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/RISCO DE VIDA PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. PAGAMENTO RETROATIVO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de servidor integrante da Guarda Municipal ao recebimento retroativo do adicional de periculosidade/risco de vida, previsto na Lei Municipal nº 497/2019, referente ao período de maio a dezembro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetivo pagamento do adicional de periculosidade/risco de vida no período requerido, conforme previsão legal; (ii) estabelecer se o pagamento da verba pode ser condicionado à existência de dotação orçamentária ou regulamentação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos contracheques apresentados pelo Município revela o pagamento de gratificação por função, e não do adicional de risco de vida previsto no art. 10, III e IV, da Lei Municipal nº 497/2019, não havendo identidade entre as rubricas, nem comprovação de quitação da verba pleiteada.

4. A Lei Municipal nº 497/2019 é norma autoaplicável, não exigindo regulamentação para produzir efeitos, sendo o único requisito para a percepção do adicional o efetivo exercício das atribuições do cargo, o que ficou comprovado nos autos.

5. O direito ao adicional constitui obrigação legal imposta ao ente público, não podendo ser afastado sob alegação de ausência de previsão orçamentária, conforme tese firmada no STJ no Tema Repetitivo 1075, aplicável por analogia ao caso concreto.

6. O art. 11 da mesma lei prevê mecanismo de remanejamento orçamentário para viabilizar a execução da norma, sem condicionar sua eficácia ao cumprimento desse dispositivo, cabendo ao gestor público adotar as providências administrativas adequadas.

7. Não há violação à separação dos poderes, pois o Judiciário limita-se a garantir a eficácia de norma legal regularmente aprovada e sancionada, não havendo ingerência na discricionariedade administrativa.

8. Afasta-se a alegação de enriquecimento sem causa, uma vez que o adicional tem previsão legal e corresponde à contraprestação pelo exercício de funções em situação de risco.

9. A sentença observou corretamente os parâmetros estabelecidos pelos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC 113/2021, ao fixar os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de periculosidade/risco de vida previsto na Lei Municipal nº 497/2019 constitui direito subjetivo do servidor municipal em efetivo exercício das atribuições do cargo, sendo devido independentemente de regulamentação ou existência prévia de dotação orçamentária.

2. O pagamento de gratificação por função não se confunde com o adicional de risco de vida, não caracterizando quitação da obrigação legal.

3. A previsão de remanejamento orçamentário em norma legal não configura condição de eficácia da lei, mas instrumento para viabilizar seu cumprimento, incumbindo ao gestor público sua implementação.

4. A atuação do Poder Judiciário no reconhecimento do direito ao adicional legalmente previsto não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas concretização da legalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 497/2019, arts. 10, III e IV, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.658.089/MG (Tema 1075); STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-BA, AI nº 8036473-91.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000069-79.2020.8.05.0259, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA
e como apelado
VICENTE ANTONIO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça